Tribunal: TCU
Processo: 016.675/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de impropriedades nas prestações de contas referentes ao Convênio 59/2006, Siconv 569763, firmado entre a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Unirio e Fundação de Apoio à Universidade do Rio de Janeiro - Furj.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) em razão de irregularidades na prestação de contas da aplicação dos recursos do Convênio 59/2006, firmado entre a Unirio e a Fundação de Apoio à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Furj), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. excluir a Sra. Telma Nunes de Sá (CPF XXX.168.647-XX) da presente relação processual; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, as contas dos senhores Fernando Sérgio de Melo Portinho (CPF XXX.926.607-XX) e Luiz Carlos Dias da Costa (CPF XXX.481.707-XX), e da Fundação de Apoio à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Furj (CNPJ 06.265.414/0001-29), em vista do disposto nos arts. 16, § 2o, da Lei 8.443/1992 e 209, §§ 5o e 6o, do Regimento Interno do TCU, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, com o desconto do crédito registrado, na forma da legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA NATUREZA 107.411,60 27/11/2007 DÉBITO 6.415,22 27/12/2010 CRÉDITO 9.3. aplicar aos senhores Fernando Sérgio de Melo Portinho (CPF XXX.926.607-XX) e Luiz Carlos Dias da Costa (CPF XXX.481.707-XX) e à Fundação de Apoio à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Furj (CNPJ 06.265.414/0001-29), com fulcro nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 210, caput , e 267 do Regimento Interno do TCU, individualmente, multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a presente data até a dos efetivos recolhimentos se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, conforme prevê o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.5.autorizar, desde logo, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 217 do Regimento Interno, caso solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal, os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República do Rio de Janeiro, para a adoção das medidas que entender cabíveis, em conformidade com o art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.8 dar ciência desta deliberação à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Unirio e aos responsáveis.